Tribunal: TJMT
Processo: 8043741-07.2019.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8043741-07.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO - CNPJ: 13.138.622/0001-22 (RECORRIDO), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), MONICA CRISTINA VICENTE - CPF: 688.730.931-91 (RECORRENTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº
8043741-07.2019.8.11.0001
- Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE:
MONICA CRISTINA VICENTE.

RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS NA CONVENÇÃO – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É possível a condenação na verba honorária sobre o valor do débito, conforme previsão na convenção do condomínio.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra a r. sentença que rejeitou os embargos a execução opostos pela recorrente, e determinou o prosseguimento da execução.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Questiona a cobrança de honorários advocatícios.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, é possível a cobrança de honorários de advogado expressamente estipulados em convenção de condomínio nas hipóteses em que ocorrer o inadimplemento das obrigações condominiais.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE
TAXA

CONDOMINIAL
– LEGITIMIDADE DO COMPRADOR – IMISSÃO NA POSSE E CIÊNCIA DO CONDOMÍNIO – PRESCINDIBILIDADE DO REGISTRO DA COMPRA – RECURSO REPETITIVO STJ – OBRIGAÇÃO DE PAGAR DO COMPRADOR – CARÊNCIA DE AÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA - PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – DEVER DE PAGAR DÉBITO
CONDOMINIAL
– JUROS E CORREÇÃO CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NA CONVENÇÃO DEVIDOS
–
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS – VALOR DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DE ELMO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA DESPROVIDO E RECURSO DE CONDOMÍNIO FLORAIS DO VALLE PROVIDO.
De acordo com entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança de despesas
condominiais
o compromissário comprador, desde que imitido na posse e ciente o condomínio da existência desse negócio.

Não há se falar em carência da ação já que há o interesse de agir da parte autora com relação a pretensão de recebimento dos créditos relativo a débito
condominial
, junto a possuidora do imóvel. Não se verifica na hipótese ainda, ausência de fundamentação da sentença que se embasou nas provas dos autos, na legislação correspondente estando em consonância com o artigo 489 do CPC, portanto, não há nulidade.

É inaplicável a
taxa
Selic para o caso, bem como a cumulação não é indevida por se tratar a correção monetária de valorização da moeda.

Devem incidir os índices da obrigação sobre o valor mensal a partir de cada vencimento, bem como os encargos moratórios deverão incidir, desde a data do vencimento da cota original, qual seja do mês de outubro 2014 e das vencidas até a data do efetivo pagamento e não do transito em julgado, nos termos do que dispõe o artigo 1.336 do CC: “São deveres do condômino: I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção”.

Havendo previsão na Convenção do Condomínio acerca da aplicabilidade dos encargos, estes devem ser considerados de acordo com entendimento jurisprudencial.
Quanto aos
honorários
alega o apelante Condomínio que deve prevalecer também os
honorários
previstos na Convenção do Condomínio, além dos
honorários
sucumbenciais, o que tem razão de ser, consoante a jurisprudência.
Havendo condenação a sentença se apresenta correta ao arbitrar o percentual de 10% sobre o valor da condenação e não sobre o valor atualizado da causa

(N.U 0042317-82.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 29/06/2020)

AÇÃO DE COBRANÇA – COTAS
CONDOMINIAIS
– MULTA DE 2% - CABIMENTO – EXCLUSÃO DE
TAXAS
E FUNDO DE RESERVA – DESCABIMENTO - PREVISÃO NA ASSEMBLEIA GERAL – BASE DE CÁLCULO – FRAÇÃO IDEAL – POSSIBILIDADE –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO
– RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO.

Diante da previsão expressa na Assembleia Geral, mostra-se plenamente cabível a cobrança das
taxas

condominiais
apontadas, do fundo de reserva e da multa indicada. Segundo disposição do Art. 1.336 do Código Civil, “são deveres do condômino: I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção”.
Perfeitamente possível a condenação na verba
honorária
no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, conforme previsão na convenção do condomínio.
O Código Civil equipara aos proprietários, salvo disposição em contrário, os promitentes compradores e os cessionários de direitos relativos às unidades autônomas, não havendo que se afastar a obrigação da apelante, notadamente no caso dos autos, diante dos contratos firmados e da condição de membro do conselho, atribuição exclusiva de proprietários.

(N.U 0000278-36.2016.8.11.0041, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, ressalvados eventual benefício da justiça gratuita deferida em favor da recorrente.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022